Tribunal: TJMT
Processo: 1007884-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007884-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVANTE), EVA IZABEL DA COSTA - CPF: 207.014.621-91 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESES
NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO RECORRIDA
– RECURSO PROVIDO
.

1.

A ausência de fundamentação em despacho interlocutório afronta o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

2. Constatada a ausência de fundamentação na decisão da origem, ofendendo ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe-se sua desconstituição a fim de que outra seja prolatada e devidamente fundamentada, sob pena de supressão de instância.

‘

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007884-22.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADA: EVA IZABEL DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de liminar apresentado pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença no. 1099-31.2014.811.0002 (código 332370)
, homologou o cálculo de fls. 171/172, por inexistir óbice de natureza legal.

Em suas razões, o Agravante afirma que
a Autora/Agravada, por meio da ação de cobrança de diferenças de enquadramento (código 332370), ajuizada em 21-1-2014, obteve o direito ao recebimento de diferenças salariais de enquadramento relativo a Lei Municipal n. 2.361/2001, relativo ao período 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança n. 179/2008.

Alega que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, arguiu excesso de execução, sob o fundamento de que a base de cálculo salarial utilizada para cálculo da progressão funcional, encontrava-se em divergência ao estatuído nos artigos 37 a 40 da Lei Municipal 2.361/2001.

Diz que, a controvérsia instaurada reside se no cálculo de liquidação deve se ter por base os PROVENTOS TOTAIS (como pretendido pela Exequente/Agravada), ou se deve ter por base somente o SALÁRIO BASE e ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (como arguido pela Executada/Agravante).

Assevera que, quando da prolação da decisão homologatória dos cálculos em fls. 229, o Juízo
a quo
não argumentou uma linha sequer sobre a tese defendida pela Agravante, limitando-se a homologar os cálculos apresentados pela Exequente de fls. 171/172.

Defende que, o
art. 93, IX, da CF, discorre acerca do princípio da motivação das decisões judiciais o qual estabelece que todos os julgamentos dos Órgãos do Poder Judiciário serão públicos e suas decisões devidamente fundamentas, evitando desse modo o não enfrentamento dos argumentos, sob pena de nulidade por não ter embasado a sua decisão.

Requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1019, I, do Novo Código de Processo Civil, a fim de determinar a suspensão da decisão recorrida, que homologou os cálculos de liquidação, até decisão de mérito do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para determinar a reforma da decisão agravada, reconhecendo a ausência de fundamentação da decisão recorrida, posto que o Juízo
a quo
ao homologar os cálculos de fls. 171/172, não se debruçou sobre a alegação de excesso de execução do Agravante, tendo por absoluta a informação da Exequente/Agravada, quando tal informação fora a tempo e modo impugnadas pelo Agravante/Município, determinando-se assim que promova nova decisão pelo Juízo
a quo
.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 12236459.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 16683996.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 17131493) manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1099-31.2014.811.0002 (código 332370
)
, homologou o cálculo de fls. 171/172, por inexistir óbice de natureza legal.

Analisando a cópia dos autos originários anexada ao presente recurso, verifico que o Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 225/231), alegando excesso de execução, ao argumento de que a lei municipal é expressa ao estabelecer que os cálculos para progressão funcional, será realizado com o valor do vencimento básico.

O Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por EVA IZABEL DA COSTA, para recebimento do crédito exequendo.

Citado, o Requerido apresentou impugnação à execução, fls. 188/207.

Enviado ao Contador Judicial, ele informou existir divergência quanto ao valor devido a cada classe, fls. 219.

Oportunizados a se manifestarem, a parte autora alegou que as diferenças de enquadramento deverão incidir sobre o valor total dos proventos. A parte Requerida ratificou os termos da impugnação apresentada.

Por oportuno, o patrono da exequente pugnou pela homologação dos honorários advocatícios, fls. 183/187.

Diante de todo o exposto, bem como da sentença condenatória e, por inexistir óbice de natureza legal nos cálculos de fls. 171/172, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor do Autor, bem como o cálculo de fl.187 referente os honorários advocatícios em favor do subscritor.

SOLICITE-SE ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em consonância ao art. 535, § 3o, II, do CPC, seja requisitado o pagamento do débito por meio de Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV/Precatório com cópia das peças pertinentes. Fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do RPV/Precatório à conta do respectivo crédito que deverá ser informado pelo requerente.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Pois bem. Assiste razão ao agravante no que diz com a nulidade do
decisum
recorrido.

Isso porque, analisando a decisão recorrida, verifica-se, que foi proferida sem nenhuma fundamentação quanto à matéria apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não deve ser considerada plena e eficaz, visto que, inobstante o juiz poder declinar sucintamente os fundamentos fáticos e jurídicos que formaram seu convencimento, sendo aceitável a fundamentação concisa, não se pode permitir ausência total de fundamentação, diante da afronta aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e artigo 489, IV, do Código de Processo Civil.

Ademais, o Recorrente apresentou justificativa e indicou elementos objetivos à sua pretensão, os quais, entretanto, não foram sopesados.

Dessa forma, imprescindível fundamentação ao
decisum
.

Impende ressaltar que, o ato que pura e simplesmente defere ou indefere um pedido da parte, sem a mínima fundamentação, é nula de pleno direito, e não produz efeito algum, nem se sujeita ao instituto da preclusão, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Assim sendo, a deliberação ora recorrida encontra-se em descompasso com a exigência de as decisões interlocutórias serem fundamentadas, mesmo que de forma concisa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes entendimentos:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. -
A ausência de fundamentação em despacho interlocutório afronta o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. -
Caso em que o Juízo de 1o Grau não justificou o indeferimento ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça. - Despacho desconstituído. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento No 70077369890, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 17/4/2018). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. TESES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO RECORRIDA.
Constatada a ausência de fundamentação na decisão da origem, ofendendo ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe-se sua desconstituição a fim de que outra seja prolatada e devidamente fundamentada, sob pena de supressão de instância.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO PREJUDICADO.
(Agravo de Instrumento No 70072713324, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 22/2/2017). [Destaquei].

Portanto, cumpre ao Juízo de 1a Instância declinar motivos para o deferimento ou indeferimento do pedido, eis que vedado a este Tribunal examinar a matéria de forma originária, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Várzea Grande,
para
desconstituir a decisão recorrida, determinando-se que analise os fundamentos da impugnação do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020